Tribunal: TJDFT
Processo: 0713736-85.2018.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. MERCADO LIVRE. PLATAFORMA DE VENDAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FALHA. DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MATERIAL. RESSARCIMENTO DEVIDO. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. CRITÉRIOS. EXTENSÃO DO DANO. CONDIÇÃO FINANCEIRA. POSSIBILIDADE.
1. Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”
2. Para configurar a responsabilidade civil objetiva e, via de consequência, do dever de indenizar, devem estar plenamente demonstrados os requisitos legais para tanto, quais sejam, a conduta ilícita do agente, o dano sofrido pela parte prejudicada e o nexo de causalidade entre a conduta e o prejuízo verificado.
3. Comprovada a falha na prestação de serviço, em especial quanto ao dever de informação, o ressarcimento devido ao consumidor deve considerar apenas os valores correspondentes as disciplinas não cursadas no programa de intercâmbio estudantil, sob pena de enriquecimento ilícito.
4. Para fixação do valor da indenização a título de danos morais deve se levar em consideração a gravidade do fato e as condições econômicas das partes, de modo que seu arbitramento seja razoável e proporcional à ofensa e sirva como fator inibidor para reiteração do ato ilícito praticado, em razão do caráter pedagógico da condenação.
5. Recurso conhecido e provido.